Tribunal: STF
Processo: AI 106520
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-13
Data de publicação: 1985-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO ATACARA OS FUNDAMENTOS DO DESPACHO
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 'A QUO'. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUJA
TESE E PREJUDICADA POR CIRCUNSTANCIAS DE FATO RECONHECIDAS NA
INSTÂNCIA ORDINARIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE, EM CONSEQUENCIA, SE NEGA PROVIMENTO.